Tribunal: TJDFT
Processo: 0730567-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TÍTULO DE CRÉDITO. DUPLICATA MERCANTIL. PROCEDIMENTO PARA PROTESTO CAMBIAL. NECESSÁRIA SUPERAÇÃO DE TODAS AS FASES DO RITO LEGALMENTE ESTABELECIDO PARA PROTESTO DE TÍTULO CAMBIAL, CAMBIARIFORME OU DOCUMENTO DE DÍVIDA. ATO DE PROTESTO QUE SÓ SE CONCRETIZA, APÓS ENCERRADO O PROCEDIMENTO, COM A LAVRATURA E REGISTRO EM LIVRO PRÓPRIO DO TABELIONATO DE PROTESTO DE TÍTULOS. O REGISTRO DO PROTESTO PRODUZ UMA SÉRIE DE EFEITOS, ENTRE ELES O DE INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. ATO COMPLEXO. APRESENTAÇÃO DO PEDIDO DE PROTESTO AO TABELIÃO DE OFÍCIOS DE NOTAS. FASE INICIAL DO PROCEDIMENTO. ETAPA COM ABSOLUTA INAPTIDÃO PARA PRODUZIR EFEITOS JURÍDICOS ADVINDOS DO ENCERRAMENTO DO RITO LEGAL, QUE CULMINA COM A LAVRATURA E REGISTRO DO ATO DE PROTESTO. REGISTRO QUE PRODUZ EFEITO CONSTITUTIVO, FAZENDO-SE MARCO DA INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO (ART. 202, III, DO CÓDIGO CIVIL). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A Lei n. 5.474/1968 (Lei das Duplicatas), em seu art. 18, I, prevê que a pretensão à execução da duplicata prescreve contra o sacado e respectivos avalistas, em 3 (três) anos, contados da data do vencimento do título. Por sua vez, o art. 202, III, do Código Civil estabelece que a interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á por protesto cambial.
2. O protesto consubstancia ato formal e solene pelo qual se prova a inadimplência e o descumprimento de obrigação originada em títulos e outros documentos de dívida (art. 1o da Lei n. 9.492/97). Não se pode falar em título protestado sem que esteja encerrado o procedimento para protesto extrajudicial, o que se dá pela regular superação das diversas fases que integram o rito formal e solene estabelecido na Lei n. n. 9.492/1997 e a que está sujeito o tabelião. Por meio desse procedimento legal poder-se-á alcançar o ato de protesto, que será lavrado e registrado em livro próprio do tabelionato de protesto de títulos e documentos.
3. Após a protocolização do título, passa-se à fase de qualificação, etapa do procedimento em que o Tabelião desempenha trabalho técnico de análise do título cambial, cambiariforme ou do documento de dívida, com base na legislação e normas administrativas em vigor, momento em que afere, com observância de caracteres formais e requisitos extrínsecos, ser cabível ou não o apontamento e o protesto requerido. Verificando a ausência de requisitos formais necessários ou a inobservância de regramento legal e/ou administrativo, cumpre-lhe, nos termos da lei, devolver ao apresentante, com anotação de irregularidade, o título ou documento de dívida. Se aferida a regularidade seguirá no cumprimento das demais etapas, até concretização do protesto.
4. Com a lavratura e registro do ato de protesto pelo Tabelião, enfim, encerrado o procedimento formal e solene, validamente produz efeitos o ato que dele resulta, entre eles, a interrupção da prescrição, nos termos do art. 202, III, do Código Civil. Concretiza-se então, se não houver desistência, sustação, pagamento, o protesto em instrumento, o qual é entregue ao apresentante.
5. Hipótese em que inocorrente a prescrição trienal da pretensão executiva porque apresentada a duplicata a protesto cambial no dia 11/3/2015, registrado o protesto em 24/3/2015 e proposta a ação de execução de título executivo extrajudicial (duplicata mercantil) em 15/3/2018.
4. Recurso de agravo de instrumento conhecido e provido.